Tribunal: TJDFT
Processo: 0714310-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA CASSADA.
I. Para o fim da ação de busca e apreensão regulada no Decreto-Lei 911/1969, considera-se idônea, para a comprovação da mora o devedor fiduciante, notificação extrajudicial que contém elementos suficientes a respeito do financiamento e das prestações inadimplidas.
II. Apelação provida.